Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DOCUMENTOS IRREGULARES DESCONSIDERADOS. SIMULAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROPRIETÁRIA ORIGINAL POR HERANÇA. POSSE A SER RESTITUÍDA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos afastados pela própria autora, em momento inicial, não podem, agora, na etapa recursal, emergir em suas pretensões, dado que não foram apreciados em sede do Juízo a quo, o que transgride o princípio de duplo grau de jurisdição, por ensejar a supressão de instância, nos termos do art. 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.
2. Os documentos trazidos pela parte ré estão eivados de irregularidades, tendo sido objeto de decisão anulatória do processo n. 0735358-20.2017.8.07.0001, confirmada pela 3a Turma Cível do TJDFT e por decisão do STJ, que espera apenas o julgamento de agravo interno para ser publicada. 2.1. Não há como se aguardar o trânsito em julgado daquele referido processo, visto que este já foi suspenso por um ano por tal motivo, não cabendo nova possibilidade de fazê-lo.
3. Uma vez desconsiderada a documentação apresentada pelos réus, em razão das decisões anulatórias do processo supracitado, considerando que a autora é a herdeira direta reconhecida do proprietário original do imóvel, e considerando os arts. 1.288, 1.784 e 1797 do Código Civil, tem-se que a posse o imóvel em disputa deve ser restituída à autora, prevalecendo a sentença combatida.
4. Entende-se que a acusação de má-fé processual não se configurou aos moldes do art. 80 do CPC. Não se pode constatar nos atos praticados pela parte autora qualquer demanda que visasse o dolo, o ludibrio do Juízo, o retardo intencional ou obstrução processual.
5. Apurando-se que ambos os apelos se mostraram infrutíferos, não tendo alcançado seus intentos, mantém-se as sucumbências pronunciadas em sentença.
6. Não conhecido o recurso da parte autora. Recurso dos réus conhecido. Preliminar de inovação processual acolhida. No mérito, apelo dos réus não provido.